Tribunal: STF
Processo: HC 94197
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Impetração contra decisão
   liminar do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade
   flagrante. Incidência da Súmula nº 691/STF.
1. Só se admite o
   abrandamento da Súmula nº 691/STF nas hipóteses excepcionais em
   que seja premente a necessidade de concessão do provimento
   cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal ou em que a
   negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo Tribunal
   Superior importe a caracterização ou a manutenção de situação
   manifestamente contrária à jurisprudência da Suprema Corte.
2. O
   descontentamento pela falta de êxito no pleito submetido ao
   Tribunal a quo, sem julgamento definitivo, não pode ensejar o
   conhecimento desta ação sob pena de supressão de instância e de
   grave violação das regras de competência.
3. Habeas corpus
   não-conhecido.